Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708570-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: H. R. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO H.R.A.N., representado por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 116113719, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela de urgência para marcação de consulta na especialidade cirurgia pediátrica geral, in verbis: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 115889727, que (I) fixou a competência; (II) concedeu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela; (III) promoveu a citação do réu; (IV) deferiu à parte autora a gratuidade de justiça. O Ministério Público se manifestou de maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência, ID 116015648. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandam urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Todavia, no presente caso concreto, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, ID 116015648, não obstante o histórico de observações recomende a necessidade da consulta em questão, ID 115871421, não restou demonstrada, suficientemente, excepcional urgência na realização do procedimento, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Portanto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização da mesma consulta. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Prossiga-se em consonância às determinações da decisão ID 115889727.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se da guia de encaminhamento assinada em 6.4.2021 pela Dra. Flávia Cristina Rodrigues, médica da estratégia de saúde da família do Ministério da Saúde (id. 115871420, pág. 4), que o agravante-autor, nascido em 8.11.2014, atualmente com 7 anos, é portador de “hipospadia distal, com crescimento do pênis, tem dor ao urinar, edema e vermelhidão”. Ainda, conforme documento do Sistema Nacional de Regulação – SISREG (id. 115871420), o agravante-autor foi cadastrado para solicitação de consulta em 06/05/2016, 19/11/2018 e 08/04/2021, estando atualmente sob “risco VERDE - Não Urgente”. Diante dos elementos acima, conquanto se vislumbre a probabilidade do direito, não está configurado o perigo iminente de dano necessário à concessão da medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora